Tribunal: TJBA
Processo: 0037758-54.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0037758-54.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Agnaldo Palmeira Guimarães e outros (36) Advogado(s): MARCOS FERRER SANTIAGO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). MARCO TEMPORAL FINAL – DIES AD QUEM – PARA O CÁLCULO DAS PERDAS REMUNERATÓRIAS. LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E 8.889/2003. REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PERPECTVA ALINHADA A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF – RE Nº 561.836/RN. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0011517-31.2016.8.05.000. TEMA 6. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação que discute diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV. Os embargantes alegam omissão quanto à demonstração da efetiva reestruturação da carreira por meio das Leis Estaduais nº 7.622/2000 e 8.889/2003. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padecia de omissão ao não demonstrar de forma detalhada a absorção do percentual devido pela conversão em URV pelas referidas leis estaduais, como fundamento para o reconhecimento da prescrição. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 4. O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara e suficiente, reconhecendo a prescrição com base em reestruturação da carreira dos servidores públicos do Estado da Bahia pelas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e 8.889/2003, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ. 5. A oposição de embargos com intuito de rediscutir o mérito configura reiteração indevida de argumentos já enfrentados, sendo incabível nesta via recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a reestruturação da carreira do servidor público, fixa como termo inicial da prescrição a vigência das Leis Estaduais nº 7.622/2000 e 8.889/2003." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561836; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 252209/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0037758-54.2007.8.05.0001, em que figuram como Embargantes AGNALDO PALMEIRA GUIMARÃES E OUTROS e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.